Tribunal: TJDFT
Processo: 0755069-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO CONCEDIDO. RECUSO DO MP. ATIVIDADES EXTERNAS. VIABILIDADE. FISCALIZAÇÃO. EFICIÊNCIA. ÔNUS ESTATAL.
I - O trabalho externo, além de ser direito garantido ao preso, possui especial relevância para os objetivos da execução penal, notadamente a ressocialização, devendo ser concedido sempre que preenchidos os requisitos legais.
II - A fiscalização do trabalho externo do apenado é ônus do Estado e eventual dificuldade na realização da tarefa fiscalizadora não pode impedir a concessão do benefício, fundamental no processo de ressocialização do sentenciado.
III - Mantém-se a autorização para o trabalho externo, com atividades externas à sede da empresa, ao apenado que exerce a atividade de limpador de piscinas, ficando a cargo do empregador o controle das atividades do condenado, no qual devem constar registros de horários de entradas e de saídas nas dependências da empresa, além do itinerário, do destino e da atividade a ser realizada.
IV - Recurso conhecido e não provido.